Tribunal: TJDFT
Processo: 0745524-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI 10.826/03. AUTORIA E MATERIALIDADE. REGIME MENOS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição se a sentença condenatória vem lastreada em declarações firmes e harmônicas da testemunha policial, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório produzido durante a instrução criminal.
2. Impossível tanto a fixação de regime aberto quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena por tratar-se de reincidente em crime doloso e portador de maus antecedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.